Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704586-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA MARIA DA SILVA AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA MARIA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704261-94.2020.8.07.0001, rejeitou os embargos à arrematação, nos seguintes termos (ID 181598774 dos autos originários): “Cuida-se de embargos à arrematação de ID 172663818. Colhidas as manifestações da parte exequente, do leiloeiro e do arrematante, bem como assegurado o contraditório à executada, passo aos embargos. Decido. No que toca à alegada nulidade de citação processual e intimação da executada sobre a hasta pública, trata-se de matéria preclusa e já analisada por ocasião das decisões de ID 172481288 e ID 171972798. Quanto à nulidade da arrematação por suposto pagamento fora do prazo conferido no edital, passo a depurar. De início, cumpre observar que a arrematação se trata de ato complexo cujo escopo é satisfação da execução por quantia certa. Dispõe o art. 897, do CPC: “Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.” Restou claro que o edital do leilão previu o prazo de 24h para pagamento dos valores, a contar de sua realização, por guia de depósito judicial, conforme ID 167344850. É prática comum a emissão da guia para pagamento e o seu posterior encaminhamento ao arrematante no dia seguinte à arrematação. Ainda, cuida-se de procedimento sujeito à expediente bancário, de modo que é correto considerar que a contagem do prazo de 24 horas para pagamento somente deve fluir após a emissão da guia, quando então o arrematante obteve os meios necessários para efetivar pagamento. Nesse sentido, evidencia-se que após a arrematação do bem imóvel em 01/09/23 (sexta-feira), foi encaminhado email ao arrematante em 04/09/23 (segunda-feira), às 10h43, conforme ID 179738336, sendo o pagamento efetuado no dia seguinte, 05/09/23, às 15h38, conforme comprovante de ID 179738331. Aduz o arrematante que em razão do alto valor (R$800.000,00) apenas conseguiu efetuar o pagamento da arrematação junto à uma agência bancária, o que guarda sintonia com o comprovante de depósito de ID 179738331. Portanto, deve-se considerar que o pagamento seguiu o horário bancário e foi efetuado dentro do seu expediente, de modo que não é razoável considerar que o pagamento somente poderia ser realizado até 10h43 do dia 05/09/23. Sem mencionar também que o email foi encaminhado no dia 04/09/23, às 10h43 e que inexiste comprovante de que o arrematante tenha recebido a comunicação nesse exato horário, de modo que não pode ser prejudicado também nesse sentido se ainda não tinha conhecimento da disponibilidade da guia. Ainda que alegue a executada que era possível o pagamento fora do estabelecimento bancário, não se mostra proporcional anular a arrematação pelo atraso de horas no pagamento da arrematação, pois vai contra os princípios da instrumentalidade das formas e do efetivo prejuízo, este que em nenhum momento foi demonstrado. Por fim, o auto de arrematação já foi assinado por este Juízo, pelo leiloeiro e pelo arrematante, não se encontrando a eventual hipótese de nulidade dentro das inseridas, no art. 903, §1°, do CPC, já que não cita a hipótese de atraso no pagamento: “a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro." Ademais, o pagamento do débito pela executada foi efetuado de forma serôdia, ou seja, após a assinatura do auto de arrematação por este Juízo. Desse modo, REJEITO os embargos à arrematação. Preclusa a presente, prossiga-se com realização dos atos subsequentes à arrematação e libere-se por alvará eletrônico o valor depositado pela executada à título de caução ou garantia do juízo, no importe de R$13.432,53 (ID 171360215), devendo informar conta bancária, no prazo de 05 dias. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 55649801), argumenta que o preço da arrematação foi pago após o prazo estipulado no edital. Verbera que o edital é lei entre as partes, sendo que o não pagamento do preço no prazo estipulado, conforme prevê o art. 897 do CPC, enseja o retorno do bem para novo leilão. Alega que o edital é claro ao dispor que o prazo para o depósito do valor da arrematação era de 24 horas. Assevera que a decisão agravada deve ser reformada, pois a norma não estipulava que o prazo de 24 horas se iniciaria da emissão da guia pelo leiloeiro. Aduz que o valor da arrematação poderia ter sido depositado, independente da emissão de guia pelo leiloeiro. Assevera que o valor do depósito poderia ser efetuado por aplicativo, não sendo verídica a alegação de que somente seria possível por meio de agência bancária. Menciona que transcorreu 45 horas do prazo previsto no edital, até que o depósito do valor da arrematação tenha sido efetivado. Questiona a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Discorre sobre o perigo da demora, diante da possibilidade do arrematante imitir-se na posse do imóvel, caso o efeito suspensivo não seja concedido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a imissão na posse do imóvel pelo arrematante. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam realizados os atos subsequentes à arrematação. Transcrevo, in verbis: “Desse modo, REJEITO os embargos à arrematação. Preclusa a presente, prossiga-se com realização dos atos subsequentes à arrematação e libere-se por alvará eletrônico o valor depositado pela executada à título de caução ou garantia do juízo, no importe de R$13.432,53 (ID 171360215), devendo informar conta bancária, no prazo de 05 dias. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá o prosseguimento com os atos expropriatórios do imóvel, até o julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Desse modo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora